Tribunal: TJPA
Processo: 0801835-09.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801835-09.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: M. W. S. D. A., BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento de saúde consistente na realização de exame de ressonância magnética do crânio em favor de menor diagnosticado com hidrocefalia, bem como reconhecendo a sucumbência do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece como regra que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, §8º, do CPC, constitui hipótese excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00, não se configurando hipótese de proveito econômico inestimável ou valor irrisório que justifique o arbitramento equitativo, revelando-se correta a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

a
. O valor dos honorários advocatícios em ação de fornecimento de tratamento médico pode ser fixado com base no percentual sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Oriximiná, nos autos da ação de obrigação de fazer, objetivando a garantia de tratamento médico consistente na realização de exame de ressonância magnética do crânio, necessário ao acompanhamento de quadro clínico de hidrocefalia.

A sentença (
ID 27697749
) julgou
procedente
o pedido inicial para determinar que o ente municipal e o Estado do Pará fornecessem o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde da paciente, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Foram opostos Embargos de Declaração (
ID 27697750
) alegando omissão na sentença por não ter arbitrado honorários advocatícios. Em sede de sentença de Embargos (
ID 27697765
), o juízo reconheceu a omissão e arbitrou honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município de Oriximiná interpôs apelação de
ID 27697768
, impugnando a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, por se tratar de demanda envolvendo direito à saúde e prestação de serviço público essencial, o proveito econômico seria inestimável, razão pela qual os honorários deveriam ser arbitrados por equidade

A apelada apresentou contrarrazões (
ID 27697773)
, pugnando pela manutenção integral da sentença, pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese, que o valor da causa foi expressamente fixado em R$ 5.000,00, não se tratando de hipótese de proveito econômico inestimável ou de valor irrisório.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se abstém de intervir nos autos, por não vislumbrar a existência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise dos honorários sucumbenciais.

O ente municipal sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base na equidade, não podendo ser fixados sobre o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico, tendo em vista a matéria em discussão. O juízo
a quo
condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

“Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e
DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para fixar os honorários sucumbenciais na monta de 10% sobre o valor da causa, a serem pagos solidariamente pelos dois entes públicos, mantendo a sentença em seus demais termos
.”

O Código de Processo Civil, no art. 85, §2º, determinou, como regra, que os critérios de fixação de verba honorária incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No art. 85, §8º, CPC, permite que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vejamos o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (Grifo)

Tendo em vista que a demanda não possui valor da causa baixo, o que permitiria a aplicação do art. 85, §8º, CPC,
o uso do critério por equidade não é permitido no presente caso,
sendo adequado o
arbitramento dos honorários sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026